Tribunal: TJSP
Processo: 2038697-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – Julgamento do Agravo de Instrumento no curso do Agravo Interno – Perda superveniente do interesse recursal – Recurso prejudicado.